Tribunal: STF
Processo: RHC 187682
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Crime de roubo. Uso de arma branca. Dosimetria da pena. Reformatio in pejus. Inexistência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). LEI N. 13.654/2018. CAUSA DE AUMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. CONCURSO DE AGENTES. CIRCUNSTÂNCIA DESLOCADA PARA A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. EXCESSO NA EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADOS. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 
    1. Conquanto esta Corte Superior de Justiça não mais admita a utilização do habeas corpus em substituição ao recurso cabível, o caso posto foi analisado, a fim de verificar a ocorrência de eventual constrangimento ilegal, a justificar a atuação ex officio, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.
    2. No caso, ao aplicar retroativamente a Lei n. 13.654/2018, o juiz da execução, verificando que, além do emprego de arma branca, estava presente outra causa de aumento (concurso de agentes), outrora considerada na fixação da pena-base, valorou o uso da arma como circunstância judicial desfavorável e deslocou a incidência do concurso de agentes para a terceira fase, sem alteração do quantum estabelecido na sentença.
    3. Tal medida não configura ofensa à coisa julgada, excesso na execução ou reformatio in pejus, porquanto, na esteira dos precedentes desta Corte, ‘com a revogação do inciso I pela Lei n. 13.654/18, o Juízo da Execução Penal pode considerar o emprego de arma branca na primeira fase da dosimetria da pena e deslocar o concurso de pessoas para a terceira, desde que não seja agravada a situação do sentenciado’ (AgRg no HC n. 509.701/DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe 15/8/2019).
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. Após a edição da Lei 13.654/18, a defesa requereu ao Juízo da Execução Penal, a aplicação retroativa da norma a fim de afastar a causa de aumento do emprego de arma. O pedido foi parcialmente acolhido, contudo, sem reflexos na pena aplicada. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução, desprovido.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 542.988, Min. Jorge Mussi, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:
          (i)  “o paciente na sentença penal condenatória teve valorado negativamente o concurso de pessoas na fixação da pena-base e, na terceira fase, reconheceu-se a causa de aumento de pena pelo uso de arma branca. No entanto, o artigo 4º da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, revogou expressamente a majorante prevista no inciso I do artigo 157 do Código Penal, instituindo como causa de aumento de pena somente o uso de arma de fogo”;
          (ii) “trata-se, portanto, de um novatio legis que é mais benéfica ao paciente, devendo ser extirpado de sua condenação o cálculo relativo à terceira fase da dosimetria que impôs uma causa de aumento em razão do uso de arma branca”, e que “refazer a dosimetria invertendo o que restou determinado pela sentença penal condenatória se consubstancia em afronta ao artigo 185 da Lei 7.210/84,1 que prevê a ocorrência de excesso de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença”;
          (iii) “não cabe ao Juízo de execução penal modificar título condenatório transitado em julgado para fazer prevalecer o seu juízo particular de censura em detrimento daquele juízo que foi apurado no devido processo legal de conhecimento. O excesso é patente e na mesma medida da ofensa ao artigo 185 da Lei 7.210/84”.
    5. Decido.
    6. O recurso ordinário não deve ser provido.
    7. O Ministério Público Federal se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos, que acolho como razões de decidir:
    “[...]
    5. O recorrente foi condenado pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, tendo o magistrado, por se tratar de roubo duplamente majorado, utilizado o uso da arma como causa de aumento de pena e o concurso de agentes como circunstância judicial, na primeira fase da dosimetria.
    6. No curso da execução criminal (Processo nº 0014970- 66.2015.8.07.0015), diante do advento da Lei nº 13.654, de 23 de abril de 2018 (novatio legis in mellius), que afastou o emprego de arma branca como causa de aumento de pena no crime de roubo, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, sem alterar o quantum da pena e o regime fixado na condenação, determinou “a retificação da conta de liquidação para excluir a incidência legal a menção ao inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal” (fl. 38).
    7. Na ocasião, o Juízo das Execuções, considerando a presença das duas causas de aumento de pena (emprego de arma branca e concursos de agentes), valorou negativamente o emprego da arma branca na primeira fase da dosimetria, ‘pois tal instrumento indubitavelmente representou maior risco à vida e integridade da vítima”; e, na terceira fase, majorou a pena à razão mínima de 1/3 “diante da segunda causa de aumento de pena reconhecida expressamente no decreto condenatório’ (fl. 38).
    8. Como bem asseverou o TJDFT, nos termos da Súmula 611 do STF, é possível que o Juízo das Execuções, ao aplicar a nova lei, refaça a dosimetria, considerando o uso de arma branca como circunstância judicial e o concurso de pessoas como causa de aumento. Isso porque é inequívoco que a condenação do recorrente foi pelo crime de roubo majorado, com reconhecimento expresso das causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma branca, o que permite deslocamento do concurso de pessoas para a terceira fase, a fim de se evitar que um crime de roubo qualificado seja apenado como se roubo simples fosse.
    9. Vale ressaltar, inclusive, que a exclusão da majorante pela Lei nº 13.654/2018, não impede que o emprego de arma branca possa eventualmente ser valorado como circunstância judicial desabonadora, na primeira fase da dosimetria da pena, como efetivamente ocorreu nesse caso. O que importa, ao final, é que o quantum da pena refeita não incorreu em agravamento da situação do recorrente.
    [...]”.
    8. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, “com a edição da Lei n. 13.654/18, não mais se considera como causa de aumento o emprego de arma branca no crime de roubo. Entretanto, nada obsta a valoração dessa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena” (RHC 176.359, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    9. Ainda nessa linha, vejam-se o RHC 176.719, de minha relatoria e o RHC 175.510, Rel. Min. Luiz Fux, do qual se extrai da decisão os seguintes trechos:
    “[...]
    Na espécie, o juízo da execução procedeu à aplicação da novatio legis in mellius, que afastou o emprego de arma branca como causa de aumento de pena no crime de roubo. Por outro lado, reconheceu o juízo que tal circunstância não se tornou um indiferente penal, procedendo, portanto, à sua valoração na fixação da pena-base. […].
    […]
    […] com a edição da Lei 13.654/2018, não mais se considera circunstância majorante o emprego de arma branca no crime de roubo. Contudo, nada obsta a valoração dessa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena. A propósito, cumpre mencionar precedente nesse sentido: HC 164.959, rel. min. Gilmar Mendes, Dje de 4/12/208.
    Demais disso, conquanto a defesa sustente a caracterização da reformatio in pejus, verifico que não houve incremento na fundamentação da pena cominada ao paciente, porquanto não houve reconhecimento de novas circunstâncias desfavoráveis.
    Com efeito, a sentença definitiva que condenou o paciente pelo crime de roubo já havia procedido à valoração da circunstância relativa ao concurso de agentes, contudo, o fez na primeira fase da dosimetria, em razão da existência de outra causa de aumento, qual seja, o emprego de arma branca.
    Destarte, ao proceder à aplicação da Lei 13.654/18, o juízo realizou a readequação das circunstâncias já descritas na sentença transitada em jugado, de modo a adequar a dosimetria realizada à nova legislação.
    Ademais, ressalte-se que não houve agravamento da situação jurídica do paciente, uma vez que a pena anteriormente fixada não foi majorada pela nova decisão.
    […].”
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator